Tribunal: TCU
Processo: 007.886/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3671/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.886/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Goncalves de Aguiar (XXX.226.336-XX); Celia Maria Grandini Albiero (XXX.099.998-XX); Christine Ranier Gusman (XXX.658.578-XX); Dagmar Manieri (XXX.392.838-XX); Denis Ricardo Carloto (XXX.493.969-XX); Dirlei Ruscheinsky (XXX.648.279-XX); Edi Augusto Benini (XXX.492.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.